Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". IMPROPRIEDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da decisão agravada em razão do alegado cerceamento de defesa.
2. O agravante ofereceu a impugnação por ele denomianda de ”exceção de pré-executividade”, tendo alegado a ocorrência do transcurso do prazo prescricional em relação à pretensão exercida pela credora.
3.O expediente adotado pelo recorrente, sob análise técnica, não pode ser considerada uma exceção, que consiste em modalidade de resposta (defesaindireta contra o mérito e contra o processo). 3.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não contam com a cognitio em sentido estrito, o mesmo podendo-se dizer em relação à fase de cumprimento de sentença. 3.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado.
4. O Juízo singular rejeitou a pretendida “exceção de pré-executividade” ao argumento de preclusão da matéria, por já haver sido proferida decisão a respeito do tema no momento da análise de incidente processual similar oferecido anteriormente pela segunda ré. 4.1. Ao julgar a impugnação suscitada pela segunda devedora o Juízo singular considerou não ter ocorrido o transcurso do prazo prescricional. 4.2. Interposto recuso de agravo de instrumento contra a aludida decisão, este Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso.4.3. Na sequência foi interposto Recurso Especial, tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça negado provimento ao recurso.
5. A questão alusiva ao transcurso do prazo prescricional encontra-se acobertada pelos efeitos da preclusão.
6. Recurso conhecido e desprovido.